Tribunal: TJES
Processo: 5017143-44.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017143-44.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JORGE LUIS LOPES LEITE e outros

IMPETRADO: Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de Drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Prisão Preventiva. Alegações de nulidades. Ingresso domiciliar. Atuação da Guarda Municipal. Fundamentação da custódia. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Tecly Roberto Lyrio, contra decisão do Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES que, ao homologar o auto de prisão em flagrante, converteu-a em prisão preventiva no processo nº 5034536-71.2025.8.08.0035, instaurado para apuração do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A defesa alega nulidade da prisão por três fundamentos: (i) incompetência da Guarda Municipal para efetuar a prisão; (ii) ilegalidade do ingresso domiciliar sem mandado judicial; e (iii) ausência de fundamentação concreta da custódia. Requer a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares. A liminar foi indeferida e, inexistindo alteração fática ou jurídica superveniente, a decisão foi mantida.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se houve ilegalidade na atuação da Guarda Municipal de Vila Velha ao realizar a abordagem, a perseguição e a prisão dos envolvidos;

(ii) verificar se o ingresso domiciliar, sem mandado judicial, encontra respaldo nas hipóteses constitucionais e jurisprudenciais de flagrante delito;

(iii) analisar se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta suficiente, à luz dos arts. 312 e 313 do CPP.

III. Razões de decidir

3. A atuação da Guarda Municipal não configura ilegalidade. O STF, no julgamento do RE 608.588 (Tema 656 da Repercussão Geral), reconheceu a constitucionalidade da atuação das Guardas Municipais em atividades de segurança urbana, incluindo o patrulhamento ostensivo. No caso, não houve atividade investigativa, mas abordagem decorrente de situação de flagrante delito.

O ingresso domiciliar é válido diante da existência de fundadas razões indicativas de crime permanente em curso: apreensão inicial de drogas no veículo do corréu, indicação expressa do local onde estaria o restante do entorpecente e comportamento evasivo do paciente, que correu para o interior da residência ao avistar os agentes. A jurisprudência do STF admite o ingresso forçado quando presentes elementos objetivos de flagrância.

A prisão preventiva está adequadamente fundamentada. O magistrado destacou a expressiva quantidade de droga apreendida (aproximadamente 7 kg de crack), a gravidade concreta dos fatos, o risco à ordem pública e o contexto da ação delitiva. Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia quando presentes os requisitos legais.

A alegação de tráfico privilegiado (art. 33, § 4º) não pode ser analisada em habeas corpus, pois exige dilação probatória e exame de mérito da ação penal.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada. Mantida a prisão preventiva por estar fundamentada, necessária e proporcional. Jurisprudência reafirmada quanto à legalidade da atuação da Guarda Municipal, à admissibilidade do ingresso domiciliar em hipóteses de flagrante delito e à idoneidade da fundamentação da custódia cautelar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017143-44.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JORGE LUIS LOPES LEITE
PACIENTE: TECLY ROBERTO LYRIO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
Advogado do(a) IMPETRANTE: JORGE LUIS LOPES LEITE - ES26085-A
Advogado do(a) PACIENTE: JORGE LUIS LOPES LEITE - ES26085-A

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de TECLY ROBERTO LYRIO, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, no bojo do processo nº 5034536-71.2025.8.08.0035, instaurado para apuração da prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A defesa sustenta, em síntese, a nulidade da prisão por três fundamentos principais: (i) incompetência da Guarda Municipal para efetuar prisões em ocorrências criminais; (ii) ilegalidade do ingresso domiciliar sem mandado judicial; e (iii) ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva. Postula a revogação da custódia e, alternativamente, a substituição por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]Inicialmente, cumpre esclarecer que a prisão ocorreu no dia 04 de setembro de 2025, após ação de patrulhamento ostensivo realizado por guarnição da Guarda Municipal de Vila Velha, em local reconhecidamente marcado por reiteradas ocorrências de tráfico de entorpecentes.

Consta do Auto de Prisão em Flagrante que os agentes, ao transitarem pelo local, avistaram dois indivíduos em atitude suspeita.

Um deles, identificado como Renato Soares dos Santos, teria tentado empreender fuga, sendo alcançado pelos guardas.

Durante a abordagem, foi localizada substância entorpecente no interior do veículo que conduzia.

Diante da apreensão inicial, Renato teria informado que o restante da droga estaria na casa de Tecly Roberto Lyrio.

De acordo com os depoimentos prestados pelos guardas envolvidos — constantes do APFD — a guarnição dirigiu-se até a residência indicada, sendo recebida por Tecly, que, ao perceber a aproximação, correu para o interior do imóvel.

Os agentes, então, realizaram o ingresso imediato, localizando em seu interior vários tabletes de substância análoga ao crack, somando aproximadamente 7 (sete) quilos.

A autoridade policial lavrou o auto de prisão em flagrante, e, na audiência de custódia, o juízo de primeiro grau homologou a prisão e a converteu em preventiva, destacando, dentre outros aspectos, a natureza permanente do crime, a expressiva quantidade de droga apreendida e a necessidade de preservação da ordem pública.

No tocante à alegada ilegalidade do ingresso domiciliar sem mandado judicial, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal admite o ingresso forçado em domicílio, quando presentes fundadas razões de que, naquele exato momento, dentro do imóvel, esteja ocorrendo flagrante delito.

No caso concreto, o conjunto probatório aponta que a ação policial foi precedida por flagrante inicial (drogas no veículo), além da delação espontânea do corréu — ainda que informal — indicou o local exato do restante da droga.

Somado a isso, o comportamento do paciente ao correr para o interior do imóvel, ao avistar os agentes, constitui circunstância que, embora não suficiente isoladamente, reforça a presunção de flagrância, sobretudo diante da natureza do crime em apuração, que é permanente.

Com efeito, em seus depoimentos, os guardas municipais Daniel Gomes e Felipe Barreto relataram que “ao perceber a aproximação da viatura, o indivíduo conhecido como ‘Tecly’ correu para dentro da residência de forma abrupta e não respondeu à ordem de parada, motivo pelo qual adentramos no imóvel para verificar a situação, tendo encontrado no interior da casa cinco tabletes da mesma substância que estava no veículo de Renato”.

A narrativa, em tom coerente e harmônico entre os depoentes, confere suporte à tese de flagrante delito em curso, situação que autoriza, como exceção, o ingresso no domicílio.

Quanto à alegação de incompetência da Guarda Municipal para atuar na ocorrência, esta não procede.

No julgamento do RE 608.588 (Tema 656 da Repercussão Geral), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que é constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive o policiamento ostensivo e comunitário.

Não se trata, no caso, de atividade investigativa vedada, mas sim de ação típica de patrulhamento preventivo, regularmente exercido pelos agentes municipais, quando se depararam com situação de flagrante delito. Não há, pois, usurpação de função ou violação de norma constitucional.

No que tange à suposta ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, observa-se que a decisão impugnada não se limitou a invocar a gravidade abstrata do crime.

Ao contrário, o magistrado de origem destacou a expressiva quantidade de crack apreendida — substância de elevado poder destrutivo —, o contexto fático da prisão, a fase inicial da persecução penal, e a periculosidade social demonstrada pela dinâmica dos fatos, tudo isso para embasar a necessidade da segregação cautelar.

Registre-se que a quantidade apreendida, por si só, não é irrelevante, tampouco deve ser banalizada. O montante de entorpecentes encontrado (7 kg de crack) extrapola em muito o consumo individual e aponta para a inserção do paciente em rede de tráfico, com forte potencial lesivo à coletividade, sendo razoável concluir, como fez o juízo de primeiro grau, que a liberdade do paciente representaria risco à ordem pública.

A prisão também encontra respaldo nos arts. 312 e 313, I e II, do CPP, tendo sido adequadamente fundamentada.

Quanto às condições pessoais favoráveis do paciente — primariedade, bons antecedentes, vínculos familiares e sociais — é entendimento pacífico nos tribunais superiores que tais circunstâncias, por si sós, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais e cautelares.

Por fim, a alegação de que o paciente seria beneficiário do chamado tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), não pode ser examinada nesta via estreita de habeas corpus, especialmente porque depende de dilação probatória e análise meritória própria da instrução criminal.

Assim, ausente qualquer ilegalidade flagrante, ou abuso de poder, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser sanado.

A custódia cautelar revela-se legal, necessária e proporcional ao caso, restando incabível a sua revogação, ou substituição por medidas cautelares diversas.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.